Tribunal: TJMT
Processo: 0003564-50.2016.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003564-50.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 208.138.801-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO SOUZA MENEZES - CPF: 318.134.371-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE FURTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA -
ANÁLISE NO MÉRITO - PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MÉRITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA
PGJ
PER RELATIONEM

- JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

“Diante da dúvida existente acerca do dolo, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, de rigor a reforma da sentença para absolver o apelante da imputação que lhe foi atribuída”
(Parecer da PGJ nº 005957-010/2016).

“Imperiosa a absolvição do acusado no crime de
Furto
pela ausência de dolo, uma vez não demonstrado que o réu agiu com
animus

furandi
”
(TJMG, AP nº 1.0317.17.014508-8/001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003564-50.2016.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): PAULO GILBERTO DOS SANTOS

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICA ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PAULO GILBERTO DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 0003564-50.2016.8.11.0064), que o condenou por tentativa de furto a 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto – art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 166209692).

O apelante suscita nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, alega que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer provimento para que seja
“declarada à nulidade da sentença”
ou absolvido (ID 166209700).

A i. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo provimento (ID 166209702).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do artigo 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direito, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa – Recurso defensivo – Pugna, preliminarmente, pela nulidade do feito em razão do cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela sua absolvição – Preliminar – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Disponibilizadas várias oportunidades para realização do exame pericial – Pela rejeição – MÉRITO – Absolvição – Possibilidade – Duvida acerca do dolo na conduta do acusado – Pelo provimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 170171184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 27 de maio de 2016, por volta das 13h30min., nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Bom diesel”, situado na Rua Fernando Correia da Costa, nº 2160, bairro Jardim Guanabara, nesta urbe, o denunciado PAULO GILBERTO DOS SANTOS subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) trator VALMET 1780, ano 2001, avaliado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em prejuízo da vítima Carlos Roberto Souza Menezes [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia PAULO GILBERTO DOS SANTOS como incurso no artigo 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, e requer seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação do denunciado para que responda a presente ação, para que ao final seja condenado, sem prejuízo da oitiva das testemunhas abaixo arroladas, nos termos do artigo 394 e ss. do Código de Processo Penal [...]”
(Patrícia Eleutério Campos, promotora de Justiça – ID 166205843)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“[...] no caso em julgamento os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de págs. 10/11 e auto de avaliação indireta de pág. 21, ambos documentos constantes no ID 57600086, além da prova colhida em sede inquisitorial e em Juízo.

Por seu turno, a autoria delitiva em desfavor do réu também emerge de forma vigorosa e indene de dúvidas [...]

Sendo assim, o conjunto probatório acostado aos autos é harmônico e suficiente para apontar com clareza para a ocorrência do crime de furto tentado e de que o acusado foi o seu autor, pois como se percebe, a prova testemunhal, aliado à própria confissão do réu, é seguro para se afirmar que ele realmente tentou subtrair o objeto do estabelecimento comercial, não havendo o que se falar em absolvição, pois ele foi abordado ainda nas proximidades do local e na posse da res furtiva [...]

Em suma, o conjunto probatório dos autos em meu pensar é harmônico e seguro para afirmar que o réu praticou o crime de furto simples tentado, portanto, não há dúvidas que possam afastar o decreto condenatório, pelo contrário, as provas materiais e os depoimentos trouxeram a clareza e segurança suficiente para condenar o acusado pela atitude típica prevista no art. 155, “caput”, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em arremate, não vislumbro nenhuma excludente de tipicidade e antijuridicidade, bem como da punibilidade do réu, devendo a ele ser imposta a reprimenda compatível com sua conduta.

Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de págs. 06/07 – ID 57600086, para CONDENAR o réu Paulo Gilberto dos Santos, brasileiro, casado, nascido em 16/05/1961, natural de Capinópolis/MG, portador do RG 2808471 SSP/MG e CPF 208.138.801-49, filho de João Batista Filho e de Maria Odete dos Santos, residente na Rua Dom Pedro II, nº 61, Bairro Jardim Tropical, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime descrito no art. 155, “caput”, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 166209692).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Vonildo Vieira da Silva, policial militar (ID 166205843), Kleberson Charles Ferreira Gonçalves, policial militar (ID 166205843), Carlos Roberto Souza Menezes, vítima (ID 166205843), Carlos Henrique de Freitas, vítima (ID166205843), bem como o interrogatório de PAULO GILBERTO DOS SANTOS
, apelante
(ID 166205843).

Em Juízo, foram ouvidos Kleberson Charles Ferreira Gonçalves, policial militar (ID 166209680), Carlos Henrique de Freitas (ID 166209677/166209678), vítima, Lilian Josefa Batista Alves, mãe do apelante (ID 166209679), e interrogado PAULO GILBERTO DOS SANTOS
, apelante
(ID 166209681).

Para julgamento deste caso, adota-se o entendimento da i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para absolver o apelante, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau,
“in verbis”
:

“[...] entendo que o pleito comporta provimento, em razão de haver fundadas dúvidas acerca do dolo na conduta do acusado.

A despeito de não ter sido realizado o exame pericial com o fito de constatar se o réu era ou não inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, há de consignar que ele é mesmo pessoa de parca higidez mental, tanto é que foi interditado na esfera cível (fls. 151/199).

No bojo da ação de interdição n. 1000172-06.2018.8.11.0003, consta que o apelante sofre de esquizofrenia e doença de Alzheimer. Ao ser entrevistado por psicóloga credenciada pelo TJMT, a expert apontou que o réu “se mostrou com deterioração das capacidades intelectuais, o que inclui alterações de linguagem, dificuldade na organização do pensamento e alterações do comportamento [...]”, bem como concluiu que ele necessita de suporte básico para a vida [...]

Corroborando com as declarações de Lilian, há nos autos cópia de uma postagem que ela fez no Facebook, às 07h58min, do dia 27/05/2016 [um pouco antes da ocorrência do fato], dando conta do desaparecimento do apelante (fl. 55).

Em juízo, o acusado tornou a alegar que tinha pegado o trator para fazer um serviço, mas disse que não se lembrava das demais circunstâncias do fato.

Vale ressaltar que, no momento da ocorrência do fato, a chave do trator estava na ignição, de modo que o réu subiu no veículo, deu partida e saiu a conduzi-lo.

Dada essas peculiaridades fáticas, não é possível inferir o dolo da conduta do réu, pois sua avançada debilidade mental, que não lhe permite nem sequer gerir sua vida por si só, e a fuga da sua residência pouco tempo antes do crime por questões psiquiátricas, não nos permite descortinar, de forma inconteste, o ânimo de assenhoramento definitivo do veículo da vítima.

Diante da dúvida existente acerca do dolo, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, de rigor a reforma da sentença para absolver o apelante da imputação que lhe foi atribuída.

Pelo exposto, manifesto-me pelo conhecimento, rejeição da preliminar, e, no mérito, pelo provimento do recurso defensivo.”

(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 170171184)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do e. TJMG:

“Imperiosa a absolvição do acusado no crime de
Furto
pela ausência de dolo, uma vez não demonstrado que o réu agiu com
animus

furandi
”
(TJMG, AP nº 1.0317.17.014508-8/001, Relator: Des. Cristiano Álvares Valladares do Lago – 25.4.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver PAULO GILBERTO DOS SANTOS de tentativa de furto, por insuficiência de provas para condenação [CPP, art. 386, VII].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023